Tribunal: TJDFT
Processo: 0754595-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754595-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISVECO LTDA, DISVECO LTDA, DISVECO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em Execução Fiscal no 0768132-14.2024.8.07.0016, determinou o desentranhamento dos embargos à execução opostos pela agravante (processo no 0800919-96.2024.8.07.0016), ao fundamento de ausência de garantia integral do juízo, mantendo-se associados apenas os Embargos à Execução no 0715425-35.2025.8.07.0016 opostos pelas demais executadas. Alega, em síntese, que: 1) na origem, o Distrito Federal ajuizou execução fiscal para cobrança de ICMS no valor histórico de R$ 14.288,81, tendo a concessionária Disveco Ltda. oposto os Embargos à Execução no 0800919-96.2024.8.07.0016, enquanto as demais executadas, representadas por outros patronos, opuseram os Embargos à Execução no 0715425-35.2025.8.07.0016; 2) o juízo da execução encontra-se integralmente garantido, pois foram realizados depósitos em dinheiro pelas diversas executadas, inicialmente nos valores de R$ 6.584,47 e R$ 7.704,33, atingindo o montante de R$ 14.288,80, e, posteriormente, depósitos complementares de R$ 256,78 e R$ 301,99, perfazendo o total de R$ 14.847,57, em consonância com os valores indicados pelo exequente; 3) não obstante, o Juízo de origem determinou o desentranhamento dos embargos à execução opostos pela agravante, mantendo vinculados apenas os embargos das demais executadas, sob o argumento de insuficiência da garantia, mesmo diante da demonstração de que a suposta diferença corresponderia a apenas R$ 130,73, inferior a 1% do valor da execução; 4) à luz da legislação de execução fiscal, o depósito em dinheiro faz cessar a incidência de atualização monetária e de juros de mora; 5) com a atualização mensal do débito, sem considerar a interrupção da mora desde a data do depósito, o crédito exequendo sempre alcançará montante superior ao depositado, o que eternizaria a discussão sobre a suficiência do montante depositado; 6) mesmo na hipótese de eventual insuficiência pontual da garantia, tal circunstância não autoriza o não conhecimento dos embargos à execução nem o seu desapensamento dos autos principais, tratando-se, quando muito, de hipótese de reforço de penhora, sem prejuízo da apreciação do mérito dos embargos; 7) há risco de prejuízo grave, pois a manutenção da decisão agravada impede o processamento dos embargos à execução e a análise do pedido de efeito suspensivo à execução, deixando a agravante sujeita à prática de atos constritivos, apesar de o Juízo encontrar-se devidamente garantido. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o imediato apensamento dos Embargos à Execução no 0800919-96.2024.8.07.0016 à execução fiscal, com o seu regular processamento, reconhecendo-se a suficiência da garantia do juízo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, assegurando-se a manutenção dos embargos apensados, ainda que se entenda necessária complementação pontual da garantia. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Os elementos constantes dos autos indicam a efetiva realização de depósitos em dinheiro para garantia da execução, em valores que, considerados no seu conjunto, alcançam o montante do crédito exequendo. Eventual divergência quanto à atualização do valor devido decorre da metodologia de atualização adotada pelo exequente após a realização dos depósitos, o que, em tese, não pode ser imputado, de forma automática e sucessiva, à parte executada como fundamento para afastar a admissibilidade dos embargos à execução já opostos. A propósito, estabelece o art. 9o, § 4o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal): Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; (...) § 4o - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Além disso, a diferença apontada pelo Distrito Federal, de pouco mais de R$ 100,00 em relação a um débito superior a R$ 14.000,00, revela-se desproporcional para justificar a medida extrema de desassociação e não processamento dos embargos à execução opostos pela agravante. A legislação confere relevo à garantia prestada em dinheiro para fins de suspensão de atos constritivos e de admissibilidade dos embargos, sendo recomendável que eventual necessidade de complementação do valor depositado seja enfrentada por meio de reforço da garantia, e não pela negativa de exame do meio de defesa manejado pelas executadas. Em tal contexto, a plausibilidade do direito invocado decorre do histórico de depósitos, da conduta colaborativa da agravante na satisfação das exigências apontadas pelo exequente e da circunstância de que a discussão sobre pequena diferença residual não justifica a supressão dessa via de defesa. O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois a manutenção da decisão agravada mantém suspenso o processamento dos embargos à execução da agravante, expondo-a ao risco de constrições patrimoniais em execução que se apresenta, em tese, integralmente garantida, sem que tenha oportunidade de ver apreciadas as suas alegações de mérito. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção dos Embargos à Execução no 0800919-96.2024.8.07.0016 associados à execução fiscal, a fim de que sejam apreciados. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator